Tribunal: TJMT
Processo: 0000717-71.2020.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000717-71.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCOS ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 039.141.611-16 (VÍTIMA), JULIANDO GOMES DA SILVA - CPF: 036.056.761-46 (APELANTE), LOURIVAL GONCALVES PEREIRA - CPF: 006.329.171-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE, AUXILIAR NO TRANSPORTE DOS BENS SUBTRAÍDOS NÃO CONFIGURARIA FURTO, AUMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA EXACERBADO E MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA CONDUTA PARA FAVORECIMENTO REAL E/OU REDUÇÃO DAS PENAS - CONFISSÃO DOS APELANTE NA FASE POLICIAL - ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT - DEPOIMENTOS DOS POLICIAL - MILITARES E INVESTIGADOR DE POLÍCIA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8

DO TJMT - JULGADOS DO TJMT E TJDF - ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL -IMPROCEDÊNCIA - PENAS-BASE REDIMENSIONADAS - ARESTOS DO STJ - CAUSA DE AUMENTO - REPOUSO NOTURNO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - FASES POLICIAL E JUDICIAL -

CONFISSÃO DOS APELANTES - DELEGACIA DE POLÍCIA - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE - PREMISSA DO TJMT - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA

- FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) - DUAS CONDENAÇÕES

- ENTENDIMENTO DO STJ
-
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”
(TJMT, Enunciado Criminal 11)

Os depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8)

Aplicáveis julgados deste e. Tribunal e do e. TJDF:

“Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado [...] quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes.”
(TJMT, N.U 1000495-09.2020.8.11.0078)

“Se o agente participa diretamente da empreitada criminosa, concorrendo para o furto, inviável a pretendida desclassificação para o delito de favorecimento real [...]”
(TJDF, AP NU 0002720-33.2017.8.07.0014).

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(STJ, AgRg no HC 589.214/SP)

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial. (STJ, HC no 447.857/RS; HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP)

A existência de uma condenação caracterizadora da reincidência
“possibilita a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea”
(STJ, AgRg no AREsp 1727581/DF).

“Incide a majorante prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, quando a infração ocorre durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências ou estabelecimentos comerciais, não importando que o imóvel estava sem a presença de pessoas.
” (TJMT, (N.U 0003079-46.2015.8.11.0012)

A pena intermediaria deve ser agravada
“pela preponderância da reincidência, porém a fração de 1/5 mostra-se mais proporcional já que são duas condenações a serem consideradas”
(STJ, HC no 557.198/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000717-71.2020.8.11.0020 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): JULIANDO GOMES DA SILVA

LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JULIANDO GOMES DA SILVA e LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (Código 114075), que os condenou por furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, o
primeiro
a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e o
segundo
a 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, §1o e §4o, I e IV, do CP

- (ID 61488001).

Os apelantes sustentam que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação de LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA; 2) a conduta de LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA não configuraria o furto, pois
“apenas”
auxiliou no transporte dos bens subtraídos;

3) o aumento da pena intermediária em
“50% (cinquenta por cento)”
pela reincidência seria exacerbado; 4) a majorante do repouso noturno não estaria caracterizada.

Pedem o provimento para que LOURIVAL GONCALVES PEREIRA seja absolvido ou desclassificada sua conduta para favorecimento real e/ou reduzidas as penas dos apelantes (ID 61488026).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 61488032).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Artigo 155, §1° e § 4°, inciso I e IV do Código Penal - Pleito de absolvição por insuficiência de prova em relação ao apelante Lourival Gonçalves Pereira - Impossibilidade - Autoria e materialidade do delito suficientemente demonstradas por meio do extenso lastro probatório produzido nos autos. -Depoimento de policiais, não contraditados e em harmonia com o conjunto probatório - Pleito de desclassificação do delito de furto para o crime de favorecimento real - Apelante figurou como coautor do delito e não como mero auxiliar - Pleito de modificação da fração utilizada para exasperar a pena base em relação a ambos os apelantes - Impossibilidade - Quantum aplicado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Discricionariedade do julgador na aplicação do quantum da pena, com a devida análise das circunstâncias judiciais que motivam a exasperação - Pleito de modificação do quantum exasperado na segunda fase da dosimetria em relação ao apelante Lourival Gonçalves Pereira - Possibilidade - No caso, utilizando-se uma das condenações transitadas em julgado para promover a compensação com a atenuante da confissão espontânea, sobram dois títulos condenatórios a sopesar em desfavor do réu. Por tal razão, a pena deve ser agravada na segunda fase pela preponderância da reincidência, porém a fração de 1/5 mostra-se mais proporcional já que são duas condenações a serem consideradas - Entendimento do STJ - Pleito de afastamento do repouso noturno em relação a ambos os apelantes - Impossibilidade - Crime praticado por volta das 03:30 (três e meia) da madrugada - Período de maior vulnerabilidade - A causa de aumento não se relaciona diretamente com o repouso da vítima, e sim à diminuição da visibilidade e consequente redução da segurança - O legislador não fez qualquer referência relacionada à necessidade de que o lugar no qual o crime é praticado seja habitado ou que seu proprietário esteja necessariamente repousando - Pelo parcial provimento do presente recurso, tão somente para reduzir o quantum fixado na segunda fase da dosimetria da pena do apelante Lourival Gonçalves Pereira
.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 65082980)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 28/02/2020, por volta das 03h30min, na Rua Carlos Huguiney, Centro de Alto Araguaia-MT, os denunciados LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA, vulgo ‘ZECA URUBU’ e JULIANDO GOMES DA SILVA, em união de desígnios e comunhão de esforços, durante o repouso noturno, subtraíram para si coisa alheia móvel, mediante rompimento de obstáculo, consistente em 01 (uma) caixa de som amplificada de contra baixo; 01 (um) carregador de material elétrico; 01 (um) ventilador marca Britânia; 01 (um) ventilador da marca Arge; 01 (um) vaso de flor Orquídea, além de uma quantia em dinheiro, pertencentes a Igreja Matriz de Alto Araguaia - MT. [...]

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LOURIVAL GONCALVES PEREIRA, vulgo ‘ZECA URUBU’ e JULIANDO GOMES DA SILVA, pela prática da conduta capitulada no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal [
...].
”
(João Ribeiro da Mota, promotor de Justiça - ID 61487598)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No caso, a materialidade delitiva esta demonstrada nos autos pelo termo de apreensão (pág. 35), pelo auto de avaliação (pág. 36), pelo termo de entrega (pág. 38), pelo boletim de ocorrência (pág. 49/50), pelo laudo pericial (pág. 54/60), assim como pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

Do mesmo modo, a autoria delitiva, para ambos os agentes, esta demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 7), pelo boletim de ocorrência (pág. 49/50), bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial sob o crivo do contraditório e ampla defesa, destacando-se a confissão dos agentes.

Com efeito, durante a instrução probatória, de forma consentânea aos elementos de prova supramencionados, a vítima, assim como as demais testemunhas e o réu Juliando narraram com detalhes os fatos descritos na denúncia. [...]

Assim, diante do teor dos interrogatórios dos acusados que confessaram a subtração dos bens da igreja matriz desta urbe, sendo a versão consentânea com as declarações das testemunhas, e escorado no princípio da livre convencimento motivado, entendo por suficientemente comprovadas à materialidade e autoria dos fatos descritos na peça acusatória, não havendo em se falar em absolvição, tampouco em nova tipificação penal na conduta de qualquer dos agentes. [...]

No que tange a adequação típica, verifica-se que a conduta dos réus se amolda com perfeição ao delito de furto qualificado, nos termos do artigo 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, tendo em vista o fato de que o crime foi cometido em concurso de pessoas, mediante o rompimento de obstáculo, no caso, a porta lateral da igreja conforme demonstrado no laudo pericial de pág. 54/60.

Em outra quadra, infere-se do boletim de ocorrência, e dos depoimentos colhidos, que os fatos se deram na madrugada do dia 28/02/2020, isto é, entre as 03:30h e 5:00 horas, motivo pelo qual incide a causa de aumento de pena prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para CONDENAR os réus JULIANDO GOMES DA SILVA e LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA, como incurso nas sanções do artigo 155, § 1o e §4o, inciso I e IV, do Código Penal. [...]

IV. a. Do réu Juliando Gomes da Silva.

Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, quanto à culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal no qual enquadrado.

O réu possui maus antecedentes, vez que condenado nos autos de no 1484-61.2010.811.0020, cód. 30798 (1a Vara de Alto Araguaia/MT). Ressalto que no mencionado processo, após a condenação com trânsito em julgado, o réu teve a punibilidade extinta, pela prescrição da pretensão executória, porém, considerando o decurso de tempo inferior a 5 (cinco) anos, o crime em comento se enquadra no conceito de reincidência (art. 63, CP), o que impede seja o fato valorado nessa primeira etapa do cálculo da pena, sob pena de se incorrer no repudiável bis in idem.

Inexistes nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado; Os motivos do crime não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que aumenta a força e eficácia da ação criminosa, merecendo, desse modo, maior reprovabilidade. Ressalto que esse aspecto não está sendo adotado para qualificar o delito, para o que está se adotando a qualificadora do rompimento de obstáculo. Assim, e considerando que o concurso de agentes não se enquadra como agravante nem como causa de aumento de pena, a sua adoção nesta fase da dosimetria não configura bis in idem. Não há falar em comportamento da vítima, já que em nada contribuiu ao delito.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, observados os limites do art. 155, § 4o, do Código Penal, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado confessou, o crime a ele imputado, pelo que incide a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Por outro lado, incide também a agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma, visto que se trata de réu reincidente. Assim, ante a concorrência de tais circunstâncias, e dada à natureza preponderante de ambas, em sintonia com a jurisprudência do STJ (Resp 1.154.752-RS), procedo com a compensação, mantendo a pena aplicada na primeira fase.

Por outro lado, tratando-se de crime praticado durante o repouso noturno, incide a causa de aumento de pena do § 1o do artigo 155 do Código Penal, pelo que majoro a pena em 1/3, passando a defini-la, em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

IV. a. 1. Da detração Penal:

O réu faz jus à detração penal, na forma do artigo 1o da Lei no 12.736/2012, pois ficou preso provisoriamente de 28/02/2020 (auto de prisão em flagrante), até a presente data (30/06/2020), totalizando 04 (quatro) meses e 03 (três) dias. Assim, subtraindo esse tempo de custódia cautelar, fica a pena fixada, FINALMENTE, em 03 (três) anos e 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal e súmula 269, do STJ. [...]

Ausentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal. [...]

IV. a. Do réu Lourival Gonçalves Pereira.

Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, quanto à culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal no qual enquadrado.

O réu possui maus antecedentes, vez que condenado nos autos de no 59-67.2008.811.0020, cód. 22054 (1a Vara de Alto Araguaia/MT); autos no 1059-92.2014.811.0020, cód. 58233 (2a Vara de Alto Araguaia/MT); autos no 3695-26.2017.811.0020, cód. 84236 (2a Vara de Alto Araguaia/MT); autos no54-59.2019.811.0020, cód. 101792 e; autos no2770-15.2005.811.0064, cód. 299773 (2o Vara Criminal de Rondonópolis/MT). Considerando que o transito em julgado nos três primeiros autos são anteriores aos fatos apurados na presente ação, enquadram-se no conceito de reincidência (art. 63, CP), o que impede sejam os fatos valorados nessa primeira etapa do cálculo da pena, sob pena de se incorrer no repudiável bis in idem. Já no que tange ao último feito, por ter transitado em julgado a mais de cinco anos, não se enquadra no conceito de reincidência, sendo considerada como desfavorável aos antecedentes do réu, seguindo o entendimento da jurisprudência (STJ HC 323.661/MS).

Inexistes nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado; Os motivos do crime não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que aumenta a força e eficácia da ação criminosa, merecendo, desse modo, maior reprovabilidade. Ressalto que esse aspecto não está sendo adotado para qualificar o delito, para o que está se adotando a qualificadora do rompimento de obstáculo. Assim, e considerando que o concurso de agentes não se enquadra como agravante nem como causa de aumento de pena, a sua adoção nesta fase da dosimetria não configura bis in idem. Não há falar em comportamento da vítima, já que em nada contribuiu ao delito.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, observados os limites do art. 155, § 4o, do Código Penal, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 88 (oitenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado confessou, o crime a ele imputado, pelo que incide a atenuante do artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal. Por outro lado, incide também a agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma, visto que se trata de réu reincidente com três condenações anteriores a presente ação. Assim, ante a concorrência de tais circunstâncias, e dada à natureza preponderante de ambas, em sintonia com a jurisprudência do STJ (Resp 1.154.752-RS), COMPENSO a atenuante da confissão com uma das três condenações do réu, ao passo que RECONHEÇO A REINCIDÊNCIA decorrente das outras duas condenações, de modo que majoro a reprimenda em 1/6, para cada uma, passando a defini-la em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 119 (cento e dezenove) dias-multa

Por outro lado, tratando-se de crime praticado durante o repouso noturno, incide a causa de aumento de pena do § 1o do artigo 155 do Código Penal, pelo que majoro a reprimenda em 1/3, passando a defini-la, em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa. [...]

O regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal.[...]

Ausentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal [...].”
(Marina Carlos França, juíza de Direito – ID 61488001)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 61487953), Auto de Avaliação (ID 61487953) e Termo de Entrega (ID 61487954), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcos Antônio da Silva, policial militar (ID 61487950), Victor Jeffrei Brito Souza, policial militar (ID 61487950), Klécio Vieira de Lima Marques Barbosa, investigador de Polícia (ID 61487950), Rhayoney Rodrigues Setúbal, policial militar (ID 61487951), Marcos Antônio Gonçalves dos Santos, padre e representante vítima (ID 61487951), LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA, apelante (ID 61487951), JULIANDO GOMES DA SILVA, apelante (ID 61487952).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Klécio Vieira de Lima Marques Barbosa, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 61488045), Victor Jeffrei Brito Souza, policial militar (Relatório de Mídias - ID 61488045), Rhayoney Rodrigues Setúbal, policial militar (Relatório de Mídias - ID 61488045), Marcos Antônio Gonçalves dos Santos, padre e representante da vítima (Relatório de Mídias - ID 61488045), LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 61488045), JULIANDO GOMES DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 61488045).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 28.2.2020, por volta das 3h30min, os policiais militares Marcos Antônio da Silva e Victor Ali Jeffrei Brito Souza foram informados, via 190, de que duas pessoas haviam
“arrombado”
a porta da igreja e subtraído os ventiladores da Igreja Matriz de Alto Araguaia, localizada à rua Carlos Huguiney, Centro de Alto Araguaia – MT; os policiais realizaram diligências e localizaram os apelantes LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA e JULIANDO GOMES DA SILVA
“na posse dos objetos furtados”
(ID 61487950 - Relatório de Mídias - ID 61488045);

- Marco Antônio Gonçalves Santos [padre e representante da vítima] relatou que estava
“se levantando durante a madrugada, por voltas das 5:30h para as orações, quando recebeu a ligação da polícia”
;
“foi à igreja e percebeu que estavam quebrados alguns cofres dos santos”
; as portas haviam sido
“arrebentadas”
; foram subtraídos dois ventiladores, uma caixa de som amplificada de contrabaixo e um vaso de orquídea (ID 61487950 - Relatório de Mídias - ID 61488045);

- Rhayoney Rodrigues Setúbal [policial militar] esclareceu
“que no dia dos fatos estava de licença”
; “
é membro da igreja católica; que na madrugada do fato a guarnição o ligou informando que dois elementos tinham cometido o furto e que a igreja estava com a porta lateral aberta”
;
“entrou em contato com o padre e foram verificar o que havia sido furtado e fechar a porta”
;
“na manhã seguinte o padre o ligou informando que deu falta da caixa de som
”;
“os apelantes informaram que a caixa de som estava em um bar”
(ID 61487951 - Relatório de Mídias - ID 61488045);

- Klécio Vieira de Lima Marques Barbosa [investigador de Polícia] narrou, nas fases policial e judicial, que os policiais militares chegaram conduzindo os dois suspeitos e apresentaram dois ventiladores e uma barra de ferro utilizada para entrar na Igreja; o padre informou a falta de uma caixa de som que foi recuperada; o dinheiro não foi recuperado; quebraram um vidro de cor azul, na entrada lateral da igreja; a prisão ocorreu logo em seguida; não foram encontrados valores com os apelantes; o padre não tinha conhecimento do valor que se encontrava nas caixinhas; eles arrebentaram o cadeado; quando foram na igreja, o pessoal da vidraçaria estava repondo o vidro; a caixa de som era grande e foi
“recuperada no bar da Rosa”
; segundo a proprietária do bar, os apelantes perguntaram se ela queria comprar a caixa, mas se recusou a compra-la; eles deixaram a caixa de som para aguardar a resposta definitiva; os apelantes não informaram o motivo de levar a caixa de som ao bar; tudo foi recuperado e restituído, com exceção dos valores; o cadeado e a porta foram arrebentados, mas não sabe mensurar o prejuízo; foram encontrados objetos da igreja na posse dos apelantes (Relatório de Mídias - ID 61488045);

- JULIANDO GOMES DA SILVA [apelante], na fase poclial, admitiu ter praticado o furto por volta das 4h da madrugada;
“realizou o furto na companhia do Lourival, arrombaram a porta, puxando para fora com um pedaço de ferro e adentraram o local e subtraíram dois ventiladores, uma orquídea e uma caixa de som”
; ofereceram os objetos para a
“Rosa do bar”
, mas ela não quis comprar (ID
61487952);
na audiência de instrução, afirmou que
“pediu ajuda a Lourival para levar os objetos; foi tirando os objetos e deixando próximo a caixa de lixo; levaram primeiro a caixa de som e depois retornaram para pegar os ventiladores que já estavam para o lado de fora da igreja”

(Relatório de Mídias - ID 61488045);

- LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA [apelante] admitiu ter praticado o furto juntamente com o apelante JULIANDO GOMES DA SILVA na igreja, por volta das 4h;
“arrombaram uma porta, puxando para fora com um pedaço de ferro, ação esta realizada pelo dois; em seguida adentraram ao local e subtraíram dois ventiladores, uma orquídea e uma caixa de som, saíram da igreja e foram para o bar da Rosa”; “ofereceram os objetos mas ela não quis comprar”
(ID 61487951); na fase judicial, negou seu envolvimento no crime, afirmando ter apenas auxiliado o apelante JULIANDO GOMES DA SILVA a levar os objetos até sua casa, desconhecendo a origem ilícita dos bens (Relatório de Mídias - ID 61488045).

Dito isso, vejamos.

A subtração dos bens [dois ventiladores, uma caixa de som amplificada e um vaso de orquídea], no dia 28.2.2020, por volta das 4h, pertencentes à Igreja Matriz de Alto Araguaia, foi admitida pelos apelantes LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA e JULIANDO GOMES DA SILVA, na fase policial, oportunidade em que revelaram a dinâmica do furto [arrombamento da porta com um pedaço de ferro, retirada dos objetos do local e transporte para outro local, qual seja o “bar da Rosa”].

Atente-se que a
“confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal 11).

O cometimento do furto por
“dois agentes”
e a prisão dos apelantes na posse dos bens subtraídos foi confirmada pelos policiais militares Marcos Antônio da Silva e Victor Ali Jeffrei Brito Souza, bem como pelo investigador de Polícia Klécio Vieira de Lima Marques Barbosa, em ambas as fases da persecução penal.

Os depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicáveis julgados deste e. Tribunal e do e. TJDF:

“Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado [...] quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes.”
(N.U 1000495-09.2020.8.11.0078 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 11.11.2020)

“Se o agente participa diretamente da empreitada criminosa, concorrendo para o furto, inviável a pretendida desclassificação para o delito de favorecimento real [...].”
(TJDF, AP NU 0002720-33.2017.8.07.0014, Relator: Des. Jesuino Rissato - 7.6.2018)

Nesse quadro, a absolvição do apelante LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA e/ou desclassificação de sua conduta para favorecimento real afiguram-se improcedentes.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante JULIANDO GOMES DA SILVA
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime.

A existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [concurso de agentes], para primeira fase para exasperação da pena-base e outra [rompimento de obstáculo] para qualificar o furto.

Sublinhe-se aresto do c. STJ:

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

De toda sorte, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“ a exasperação

da

pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial

(STJ, HC no 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Sendo assim, redimensiona-se a pena base a 2 (dois) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por dano, transitada em julgado no dia 13.5.2016 (Sistema
Primus
- Código 30798/Comarca alto Araguaia) – e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-as.

Registre-se que a existência de uma condenação caracterizadora da reincidência
“possibilita a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea”
(STJ, AgRg no AREsp 1727581/DF, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020).

Por conseguinte, transforma-se a pena-base - 2 (dois) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa - em intermediaria

Na terceira fase, inexistem causa de diminuição de pena.

Em relação à causa de aumento do repouso noturno, os depoimentos dos policiais militares [Marcos Antônio da Silva e Victor Ali Jeffrei Brito Souza], nas fases policial e judicial, somados à confissão dos apelantes na Delegacia de Polícia, demonstram que o furto ocorreu entre 3h30min às 4h.

A comunicação do crime realizada pelos agentes públicos ao padre Marco Antônio Gonçalves Santos [às 5h30min] não afasta a causa de aumento, pois não influencia no momento em que o delito foi realmente praticado.

Com efeito, “
incide a majorante prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, quando a infração ocorre durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para residências ou estabelecimentos comerciais, não importando que o imóvel estava sem a presença de pessoas
” (TJMT, (N.U 0003079-46.2015.8.11.0012, Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.5.2020).

Logo, impõe-se manter essa causa de aumento, bem como a exasperação da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante JULIANDO GOMES DA SILVA em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência,
“ex vi”
do art. 33, § 2o, ‘b”, do CP (STJ, AgRg no HC 600.596/SC, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 7.12.2020).

Do apelante LOURIVAL GONÇALVES PEREIRA
:

Na primeira fase, a pena-base do apelante foi fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa, sopesados os maus antecedentes e as circunstâncias do crime.

O apelante, à época do crime [28.2.2020], possuía condenação definitiva por tentativa de furto, com trânsito em julgado no dia 12.6.2006 (Sistema
Primus
- Código 299773), a caracterizar os maus antecedentes (STJ, AgRg no REsp 1836574/DF, Relator: Min. Laurita Vaz - 2.12.2020).

A incidência de duas qualificadoras [concurso de agentes e rompimento de obstáculo] justifica
“que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis”
(AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Entretanto, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a elevação da pena no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Desse modo, a pena-base deve ser redimensionada a 2 (dois) e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, o juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - três condenações definitivas, anteriores à 28.2.2020, por tentativa de homicídio, transitada em julgado no dia 14.4.2009; furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, com trânsito em julgado no dia 16.11.2015; e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, transitado em julgado no dia 27.1.2020 (Sistema
Primus
- Códigos 22054, 58233 e 101792/Comarca alto Araguaia) - e a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), e compensou uma delas com a atenuante. Em seguida, elevou a pena em 1/6 (um sexto) para cada condenação remanescente.

No caso, a pena intermediaria deve ser agravada
“pela preponderância da reincidência, porém a fração de 1/5 mostra-se mais proporcional já que são duas condenações a serem consideradas”
(STJ, HC no 557.198/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 23.3.2020).

Portanto, redimensiona-se a pena a 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Quanto à majorante do repouso noturno, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu JULIANDO GOMES DA SILVA (TJMT, (N.U 0003079-46.2015.8.11.0012, Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.5.2020) para preservá-la e também a fração de aumento - 1/3 (um terço) -, de modo a totalizar a pena definitiva do apelante LOURIVAL GONCALVES PEREIRA em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Enfim, as circunstâncias judiciais desfavoráveis [circunstâncias do crime e maus antecedentes] e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’ e ‘b’, e § 3o), apesar da pena imposta - superior a 4 (quatro anos e inferior a 8 (oito) anos (STJ, AgRg no REsp 1869387/SC, Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 23.11.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

a)

JULIANDO GOMES DA SILVA a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

b)

LOURIVAL GONCALVES PEREIRA a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021